Tribunal: TJES
Processo: 0026493-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026493-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO NUNES RODRIGUES e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gustavo Nunes Rodrigues e Juliana Lacchine Barros contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação interposta nos autos de embargos à execução.

Os embargantes alegam omissão quanto à fundamentação da manutenção da sentença, especificamente no que tange à possibilidade de cobrança de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a decisão quanto à abusividade da taxa de juros pactuada, adotando entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a mera cobrança de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a análise do caso concreto.

A alegação de omissão configura, na realidade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O STJ tem entendimento pacífico de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da controvérsia (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 28/6/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Não há omissão quando o acórdão embargado trata expressamente da matéria impugnada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 28/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026493-50.2017.8.08.0024

EMBARGANTES:
GUSTAVO NUNES RODRIGUES E JULIANA LACCHINE BARROS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO NUNES RODRIGUES E JULIANA LACCHINE BARROS
em razão do v. Acórdão (id
8788236
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto anteriormente, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

3.
Assim, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

4.
No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário, datada de março de 2015, e a taxa de juros aplicada de 28,3% ao ano, comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, 18,2% ao ano – de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, entendo que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada, existiu abusividade na cobrança. Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado financeiro.

5.
Considerando a improcedência de parte do pleito autoral, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o proveito econômico obtido por cada parte, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos moldes do art. 85, §4º, II do CPC.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões recursais (id 9040530) os Embargantes requerem a reforma do julgado afirmando, em síntese, omissão no que diz respeito a manutenção da “
sentença de improcedência com fundamento na possibilidade e cobrança de juros superiores a 1.5 x a taxa média de juros divulgada pelo BACEN
”.

Os
embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria proferido pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva:

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário - empréstimo pessoal nº 276496458, datada de
março de 2015,
e a taxa de juros aplicada de
28,3% ao ano
,
comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasi
l, qual seja,
18,2% ao ano
– de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, entendo que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada,
existiu abusividade na cobrança
.

Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios,
admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média
praticada pelo mercado financeiro.

In casu, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira ultrapassou os parâmetros acima mencionados.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023).

Assim, corroboro com o entendimento do Magistrado sentenciante no que tange à limitação dos juros a uma vez a meia à taxa média divulgada pelo BACEN à época, que consistia em 27,3% (vinte e sete vírgula três por cento).

Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da sentença, em relação a esse capítulo”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater
, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.